Tribunal: STF
Processo: Rcl 49926
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por João Brasil Kohlraush e outros contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos do AREsp 1.747.285/MT, por suposta usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    A reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado usurpou a competência desta Corte ao aplicar a sistemática da repercussão geral de forma equivocada.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Bem examinados os autos, constato a manifesta inadmissibilidade desta reclamação.



    Após examinar os documentos juntados aos autos (pág. 46 do documento eletrônico 37) e consultar o sítio eletrônico do STJ, entendo ser possível verificar que o ato decisório objeto desta reclamação transitou em julgado em 5/10/2021.



    Entretanto, esta ação reclamatória somente veio a ser proposta nesta Corte em 11/10/2021, quando a decisão reclamada já se encontrava sob o manto da coisa julgada material, aplicando-se, in casu, o disposto no art. 988, § 5°, I, do CPC/2015:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    [...]



    § 5° É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 



    Ademais, é certo que a reclamação não é sucedâneo de ação rescisória (Rcl 8.716-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário), incidindo, assim, a Súmula 734/STF:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator